Tribunal: STF
Processo: RMS 39711
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Ausência de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Recorrida. 



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto por Carlos Alberto Piauilino contra decisão monocrática que não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e alega violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso ordinário em mandado de segurança atendeu ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade e (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão agravada.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, o recurso deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, o que não ocorreu no caso concreto, já que o agravante apenas reiterou os argumentos da petição inicial sem apresentar novos fundamentos.



4. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente se contraponha de forma clara e específica à decisão impugnada, esclarecendo seu desacerto. A mera repetição dos argumentos anteriores constitui inobservância a esse dever processual.



5. A alegada negativa de prestação jurisdicional não foi adequadamente fundamentada pelo agravante, que se limitou a afirmações genéricas sobre a suposta violação a princípios constitucionais, sem demonstrar de que forma tais princípios teriam sido violados.



IV. DISPOSITIVO E TESE



6. Agravo regimental não conhecido.



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV.



Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 26.332-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RMS nº 36.450-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça.